Tribunal: TJDFT
Processo: 0727373-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL DO ART. 114, §3o, DA LEI 12.086/09. CABIMENTO. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou em parte procedente o pedido inicial e o condenou a pagar aos autores, militares da reserva remunerada, o adicional de 0,3%, previsto no art. 114, §3o, da Lei 12.086/2009, e as férias não usufruídas, em razão do período entre 26.01.2018 a 26.01.2019 em que permaneceram designados para o serviço ativo.

2. Em suas razões, sustenta o Distrito Federal que o dispositivo legal concernente ao adicional somente abarca os militares da reserva remunerada, sujeitos à prestação de serviço por tempo certo, de modo que os autores, na condição de militares da reserva remunerada sujeitos à prestação de serviço na ativa, não fariam jus à aludida gratificação. Ademais, defende que os autores não comprovaram o 1/3 (um terço) constitucional, nem mesmo apontaram o período aquisitivo, para fins das férias não usufruídas pleiteadas.

3. Pois bem, a controvérsia inicial cinge-se em saber se os militares da reserva remunerada designados para prestar serviço ativo, foram ou não alcançados pela legislação sob exame, pois, segundo argumentação do Distrito Federal, seria uma categoria diferente da prevista na lei para fins de adicional.

4. Entretanto, entendo que essa distinção entre militares da reserva não pode consistir em argumento válido para a não concessão do benefício, uma vez que se estaria contrariando o preceito isonômico fundamentado na igualdade de todos perante a lei. Afinal, ambos são militares da inatividade que retornam para a ativa, de modo que lhes são igualmente devida contrapartida pecuniária pela prestação dos serviços em prol da sociedade.

5. Ademais, o próprio caput do art. 114 da Lei 12.086/09, ao especificar os militares da reserva que podem ser designados, fez menção expressa à alínea “a” do inciso II do §1o do art. 3o do Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal (Lei 7.289/84), ou seja, àqueles policiais da reserva remunerada sujeitos à prestação de serviço na ativa, sendo essa a situação dos recorridos quando da convocação para retorno à ativa (Ids 13814267, 13813501 e 13814260).

6. Ressalta-se, ainda, que o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem firmado entendimento no sentido de que militares inativos da reserva remunerada sujeitos a prestação de serviço na ativa, são abarcados pelo artigo 114, parágrafo 3o, da Lei no 12.086/2009, sendo-lhes devida a gratificação de adicional mensal de três décimos sobre os proventos.

7. Nesse sentido: Partes: DISTRITO FEDERAL versus WALDEMAR AZEVEDO CORREIA, Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396; Partes: DISTRITO FEDERAL versus JOSE LIMA DOS SANTOS E OUTROS, Acórdão 1106348, 20160111204312APO, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2018, publicado no DJE: 3/7/2018. Pág.: 479/490

8. Noutro giro, a alegação de que os autores não apontaram o período aquisitivo das férias não merece prosperar, vez que no documento de ID 13814281 há expressa previsão de que o valor das férias não usufruídas se referiria ao período aquisitivo em que ficaram no serviço designado, isto é, de 26.01.2018 a 26.01.2019.

9. Por fim, o pedido inicial referente ao pagamento do 1/3 de férias foi decotado pelos autores, por já ter sido pago, consoante documento de ID 13814274. Fato, inclusive, confirmado em réplica. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem recolhimento de custas, diante da isenção legal. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.